Tribunal: TJDFT
Processo: 0713377-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0713377-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ASSOCIACAO DO ASSENTAMENTO FURNAS AAF D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Distrito Federal em face da r. decisão (ID 230480874, na origem) que, nos autos da Tutela Cautelar Antecedente movida pela Agravada Associação do Assentamento Furnas, deferiu a liminar para “suspender as ações de remoção de pessoas de demolição de edificações na área mencionada na inicial”. Deferida a antecipação da tutela recursal para suspender a decisão proferida na origem (ID 70817460), a Autora/Agravada apresentou pedido de reconsideração (ID 71708251), oportunidade em que foi o Distrito Federal intimado para se manifestar sobre as alegações expostas no pedido de reconsideração (ID 71735785). Ao ID 71752732, foi interposto Agravo Interno, com pedido liminar, para revogação do efeito suspensivo. Em despacho de ID 71787262, aguardou-se o cumprimento da determinação judicial proferida ao ID 71735785. O Réu/Agravante junta petição ao ID 72125620, acompanhado de documento (ID 72125621), no qual informa a impossibilidade de prestar todos os esclarecimentos no exíguo prazo assinalado, e noticia que houve aumento na ocupação da área nos últimos anos; que a maior parte da região ocupada está em área privada, sem informação de qualquer projeto de regularização; e que o local objeto da ação não tem relação com a área destinada ao Assentamento Rural 10 de Junho. Nada a prover quanto ao pedido de reconsideração (ID 71708251). As informações trazidas pelo Réu/Agravante ao ID 72125621 corroboram os fundamentos expostos na decisão ora impugnada, acostada ao ID 70817460, sem embargo de a situação ser melhor analisada no julgamento do Agravo Interno. Assim, aguarde-se o transcurso do prazo assinalado ao ID 71787262. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator